Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739991-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Servimed-Serviços Médicos LTDA - ME contra a decisão que determinou o levantamento da multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) nos autos do cumprimento de sentença 0034797-86.2007.8.07.0001 (8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF). Em contrarrazões (id 53564422) a agravada noticia a prolação de sentença e a interposição de apelação. Em consulta aos autos originários, constato que a matéria versada no apelo (id 175322370) se afigura a mesma do presente agravo, o que resulta na sua perda do objeto. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator que teve por prejudicado o recurso de agravo de instrumento ante a perda do interesse recursal, haja vista ter sido proferida sentença nos autos principais. 2. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento, ao qual não foi concedido efeito suspensivo, é inequívoca a perda do objeto deste, porquanto a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece de interesse recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 07463885020208070000 DF 0746388-50.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2021 – destaque nosso). Dessa forma, inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, ante a superveniente perda de seu objeto, não mais prevalecendo qualquer interesse processual no prosseguimento do feito, a sua extinção é medida que se impõe. Diante do exposto, declaro a perda de objeto, para julgar extinto o presente agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator